Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730866-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAICILANE NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: I.O.L. IMPLANTES LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator